Tribunal: CARF
Processo: 10945.721388/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721388/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.281 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
VICENTE ANGNES - CONSULTORIA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2009
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas a preliminar de
incompetência tanto da DRJ quanto deste eg. Conselho insurgências contra a
incidência de contribuições sociais sobre algumas verbas.
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do procedimento
fiscal de planejamento e controle das atividades de fiscalização que pode ter o
prazo de validade de 120 dias, admitidas prorrogações.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÕES/INCORREÇÕES EM GFIP.
DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADEPROPORCIONAL.
As exclusões da base de cálculo da contribuição previdenciária ultimadas nos
autos das obrigações principais refletem na imputação da sanção aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja recalculada considerando o decidido nos processos
de nos 10945.721385/2012-88, 10945.721387/2012-77 e 10945.721384/2012-33, relativo às
obrigações principais.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721388/2012-11
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por VICENTE ANGNES -
CONSULTORIA - EPP contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para
decotar R$ 1.000,00 (mil reais) da multa (CFL 78), por ter apresentado “(...) as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP das competências janeiro/2007 a março/2008, junho/2008 a novembro/2008, março/2009 e
abril/2009, com omissões/incorreções de informações.” (f. 2)
De acordo com o relatório fiscal,
a) Nas competências janeiro/2007 a março/2008 e de junho/2008 a
novembro/2008: A empresa declarou apenas um empregado como
não optante do simples, com GFIP ́s enviada na vigência da MP
449, de 03/12/2008 (DOU 04/12/2008), convertida na Lei n.o
11.941, de 27/05/2009 (D.O.U. 28/05/2009), sendo aplicada a
multa de Mora 24% e a Multa de Obrigação Acessória - CFL 78
(Omissão/Incorreções);
b) Nas competências abril e maio/2008, a empresa declarou as
GFIP ́s como
optante do SIMPLES, enviada com data anterior a vigência da MP
449, de 03/12/2008 (DOU 04/12/2008), convertida na Lei n.o
11.941, de 27/05/2009 (D.O.U. 28/05/2009), sendo aplicada a
Multa de Ofício de 75%;
c) Na Competência dezembro/2008, enviada na vigência da MP
449, de 03/12/2008 (DOU 04/12/2008), convertida na Lei n.o
11.941, de 27/05/2009 (D.O.U. 28/05/2009, a empresa declarou a
GFIP como optante do SIMPLES, sendo aplicada a multa de ofício
qualificada – 150%;
No 13.o salário de 2007, a empresa não declarou a GFIP, sendo
efetuado do
Comparativo do CFL 67 + Multa de Mora de 24% x Multa de
Ofício de 75%; e
a) No 13.o salário de 2008, a empresa não declarou as GFIP, sendo
aplicada a multa de ofício de 75%. (f. 3)
Em sua peça impugnatória (f. 128/172) sustenta, em caráter preliminar,
padecerem os autos de nulidade, seja porque não caberia à DRJ ou a este eg. Conselho “(...)
substituir-se na atividade de lançamento tributário, cuja competência é exclusiva das Delegacias
Regionais (...)” (f. 131), seja porque inobservado o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do
Mandado de Procedimento Fiscal. Pediu o reconhecimento da decadência de parte da exigência,
eis que aplicável o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN (f. 143). Quanto ao mérito,
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

sustentou que deveriam ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias as
verbas de cariz indenizatório (f. 150/171). Por fim, pleiteou o afastamento da multa qualificada
“por não haver qualquer intenção de ‘iludir o fisco’, mas apenas o erro (culpa) (...), que não pode
ser tratado como ‘dolo, fraude ou simulação’.” (f. 172)
Convertido o julgamento em diligência para que
restem provadas nos autos a intimação prevista no caput do art. 32-
A da Lei n° 8.212, de 1991, e a configuração ou não de causa para
a redução da multa.
Caso não tenha sido efetuada a intimação, a autoridade lançadora
deve,
nos termos do caput do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, assinar
prazo para a retificação das GFIPs e, ao término do mesmo,
informar se a empresa corrigiu integral ou parcialmente a falta,
carreando aos autos cópia das GFIPs eventualmente apresentadas.
Após a autoridade lançadora comprovar a intimação prevista no
caput
do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, efetuada ao tempo do
procedimento fiscal ou em diligência, e informar nos autos a
configuração ou não de causa para a redução da multa, carreando
as eventuais GFIPs comprobatórias da correção da infração, a
empresa deverá ser cientificada do resultado da diligência, com
abertura do prazo de trinta dias para manifestação (Decreto n°
7.574, de 2011, art. 35, parágrafo único). (f. 286)
Em cumprimento à resolução da DRJ, foi emitida informação fiscal (f. 288)
constatando que os valores consignados no Auto de Infração estariam corretos, pois:
1. O crédito constituído refere-se a Auto de Infração por
descumprimento de
Obrigação Acessória (declarar GFIP com omissões ou erros).
2. No levantamento dos créditos, foi executado COMPARATIVO
DE MULTAS que mostrou ser mais benéfica a aplicação da multa
anterior à Lei 11.941/2009, mais o Auto de Infração pelas
incorreções identificadas, conforme planilha em anexo.
3. O Contribuinte foi intimado a apresentar as GFIP não entregues
(omissas)
das competências 13/2007 e 13/2008. Nas demais competências
foram apresentadas GFIP com incorreções e/ou omissões, sendo
aplicado o Princípio da Retroatividade Benigna através do
Comparativo de Multas em anexo. Nesta situação, a legislação não
determina a necessidade de intimação prévia.
4. Nas competências 01/2007, 02/2007 e 03/2007 aplicou-se a
multa cabível, no caso, superior ao montante mínimo, em função
do número de incorreções e/ou omissões identificadas.
A DRJ-Curitiba-PR, considerou que a diligência “(...) não restou integralmente
cumprida, eis que não foi assinado prazo para a empresa retificar as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social GFIPs.” (f. 312). Assim, foi determinado o retorno
dos autos
para prestar esclarecimentos ou para corrigir as omissões e incorreções apontadas no
Demonstrativo das Incorreções/Omissões em GFIPs e respectivo Resumo (fls. 11/73),
mediante transmissão de novas GFIPs (substitutivas) para as competências 01/2007 a 11/2007,
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

12/2007, 01/2008 a 03/2008, 06/2008 a 11/2008, 03/2009 e 04/2009 e, nesta hipótese, para a
empresa, no mesmo prazo (não sucessivo), informar nos autos a referida correção com cópia
dos respectivos Comprovantes de Declaração e Protocolos de Envio de Arquivo. (f. 312)
Nas novas intimações enviadas à parte ora recorrente foi juntada tabela
contendo o resumo das incorreções em GFIP e multa aplicada – CFL 78 (f. 316, 320, 324). Após
diversos pedidos de prorrogação, todos concedidos pela fiscalização, em 02/09/2014, informado
ter feito a entrega das GFIPs retificadas: “01/2008 a 03/2008 – 06/2008 a 11/2008 – 03/2009 a
04/2008” (f. 331).
Emitido novo Relatório de Diligência Fiscal (f. 332), no qual a DRF analisou
os documentos apresentados pelo contribuinte para concluir que embora tenha entregado “(...) as
GFIP referentes ao ano de 2007 e em 02/09/2014 as referentes a 2008 e 2009” (f. 332), “(...) o
Contribuinte apresentou as GFIP com algumas incorreções nas Bases de Cálculo identificadas
pela Fiscalização, sobretudo nos casos de demissões.” (f. 333). Também foram juntadas ao
relatório “(...) todas as GFIP reapresentadas, abrangendo os seguintes períodos: 01/2007 a
12/2007; 01/2008 a 03/2008; 06/2008 a 11/2008 e 03/2009 e 04/2009” (f. 333), documentos
estes constantes às f. 334/606.
Devidamente intimado para manifestar-se sobre o resultado da diligência,
permaneceu inerte, conforme certidão às f. 611. Colaciono, por oportuno, tão-somente a ementa
da decisão recorrida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/11/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. MOMENTO DE OCORRÊNCIA.
A formalização do início do procedimento fiscal se dá com a
ciência pelo contribuinte do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (TIPF), sendo esse o primeiro ato de ofício praticado pela
autoridade legalmente competente para executar procedimentos de
fiscalização (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7°, I; e Lei n° 10.593,
de 2002, art. 6°, I, a e c), devendo ser contada da ciência do TIPF o
prazo de 60 dias previsto no § 2° do art. 7° do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Admitir-se que o Mandado de Procedimento Fiscal seja o
documento mencionado no inciso I do art. 7° do Decreto n°
70.235, de 1972, implica o absurdo de se aceitar que a
configuração da perda da espontaneidade esteja vinculada ao
arbítrio do contribuinte de tomar ciência ou não do Mandado de
Procedimento Fiscal no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na Internet (Portaria n° 3.014, de 2011, art. 4°, parágrafo
único).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA
JURÍDICA.
Mandado de Procedimento Fiscal era mero instrumento de controle
administrativo interno criado e regulado por atos normativos
infralegais (Decreto n° 3.724, de 2001, e Portaria RFB n° 3.014, de
2011), não tendo irregularidade a ele relacionada o condão de
invalidar o procedimento fiscal ou o lançamento fiscal decorrente,
conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

AUTO
DE
INFRAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO. INCORRETA.
OMISSA. MAIS DE UMA PENALIDADE. INADMISSÍVEL.
Em uma mesma competência posterior ao advento da Medida
Provisória n° 449, de 2008, a coexistência da multa de ofício do
art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, com a penalidade prevista no
art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser aparente. Isso porque,
a aplicação desta deve se dar de forma isolada, sem a imposição de
correspondente multa de ofício pelo descumprimento de obrigação
principal, sob pena de bis in idem. Há aplicação isolada quando
houver omissões/incorreções de informações não relacionadas com
as contribuições lançadas em Auto de Infração de Obrigação
Principal ou se parte desse débito por descumprimento de
obrigação principal deixar de ser constituído em razão da
apropriação de recolhimento anterior ao início da fiscalização em
valor superior ao declarado espontaneamente e amparado por Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) transmitida durante o
procedimento fiscal, não tendo esta GFIP não espontânea o condão
de descaracterizar a infração ao art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Impugnação Procedente em Parte. (f. 612/613)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 25/02/2010, recurso
voluntário (f. 683/639), replicando parcela substancial das teses declinadas em sede de
impugnação, salvo a preliminar de incompetência tanto da DRJ quanto deste eg. Conselho; e, no
mérito, deixou de apresentar insurgências contra algumas verbas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Como já bem esclarecido pela DRJ, ”(...) a competência para o Auditor Fiscal
realizar a fiscalização não decorre do Mandado de Procedimento Fiscal, por ser este um ato
prévio ao início do procedimento fiscal e, como veremos a seguir, emitido exclusivamente em
forma eletrônica e podendo o contribuinte tomar ou não dele conhecimento, a seu critério” (f.
620) além de que, em decorrência Portaria RFB n° 3.014, de 2011, “(...) não há irregularidade na
fixação do prazo de 120 dias fixado no Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização sendo
vali[d]as as prorrogações de prazo e alterações empreendidas.” (f. 623), de modo que não houve
“(...) ofensa ao devido processo legal, em insegurança jurídica ou em aviltamento dos diretos e
garantias do contribuinte.” (f. 623).
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

Certo que “o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não
invalida[m] o procedimento fiscal, nem macula[m] o lançamento tributário dele decorrente.”
(CARF. Acórdão no 1302-005.356, Rel. Paulo Henrique Silva Figueiredo, sessão de 14 de abril
de 2021)
Ainda que pudesse vislumbrar alguma inobservância das regras do
procedimento fiscal, igualmente não seria possível acolher a preliminar de nulidade. Isso porque,
não se declara a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo por ele causado. Do
escrutínio das razões declinadas quanto à nulidade (f. 643/652) sequer tangenciado qual dano
teria suportado a parte ora recorrente. Rejeito, por esses motivos, a preliminar.
I.2 – DA DECADÊNCIA PARCIAL DA EXIGÊNCIA
Em se tratando de descumprimento de obrigação tributária, o verbete sumular
de no 148 desde Conselho é hialino ao determinar que
[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Em 08/11/2012 foi a recorrente cientificada da lavratura dos autos de infração
– vide f. 117 – com a exigência referente as competências compreendidas entre 01/2007 e
04/2009. Por ser a multa sempre aplicada de ofício, certo não ter sido fulminada pela decadência.
Rejeito, por esse motivo, a preliminar.
II – DO MÉRITO
Neste caso, está a sanção umbilicalmente atrelada ao deslinde dos autos que
albergam as obrigações principais. Por esta eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento,
apreciados os processos de nos 10945.721385/2012-88 e 10945.721387/2012-77, tendo a
recorrente logrado êxito parcial em ambos os feitos. Peço licença colacionar as ementas dos
retromencionados autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas as
insurgências contra a incidência de contribuições sociais sobre as
férias
indenizadas,
proporcionais
e
seu
respectivo
terço
constitucional, o auxílio-creche, o auxílio-quilometragem, a bolsa-
estudo, a dispensa incentivada, o abono de férias, a licença prêmio
indenizada, a PLR e o auxílio transporte.
VERBAS ESTRANHAS AO LANÇAMENTO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR.
Não há interesse de agir na insurgência contra parcelas que nem
mesmo foram objeto do lançamento, como já fora reconhecido pelo
Acórdão a quo.
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
REJEIÇÃO.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do
procedimento fiscal de planejamento e controle das atividades de
fiscalização que pode ter o prazo de validade de 120 dias,
admitidas prorrogações.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
PRELIMINAR REJEITADA.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra
do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento
antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação
- vide RESP no 973.333/SC.
DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO
NO ART. 173, I CTN.
Constatado o recolhimento a menor e ausente comprovação da
prática de dolo, fraude ou simulação, inaplicável o prazo
decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
CONTRIUBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AJUDAS DE CUSTO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DA VERBA EM MÊS DE
RESCISÃO.
Não é verossímil o pagamento de ajuda de custo conferida no mês
da rescisão contratual. A empresa que demite seus funcionários não
demonstra a pretensão de transferi-los de localidade no curso do
aviso prévio.
CONTRIUBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. SÚMULAS No 207 E 688 STF.
As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se
tacitamente convencionadas, integrando o salário (Súmula no 207
STF). É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre
o 13o salário (Súmula no 688 STF).
CONTRIUBUIÇÕES
SOCIAIS
SOBRE
SALÁRIO-
MATERNIDADE. RE No 576.967 REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
CONTRIUBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE VERBA PAGA EM
RAZÃO DO AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR
MOTIVO DE DOENÇA E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
REsp N° 1.230.957/RS. RECURSO REPETITIVO.
Não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15
(quinze) dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e
sobre o aviso prévio indenizado.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Ausente dolo, fraude, ou simulação, não há fundamento para
aplicação da multa qualifica. (Processo no. 10945.721385/2012-88)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2009
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não terem sido renovadas em sede recursal, estão preclusas,
insurgências contra a apurações sobre as férias indenizadas,
proporcionais e seu respectivo terço constitucional, o auxílio-
creche, o auxílio-acidente, o auxílio-quilometragem, a bolsa-
estudo, a dispensa incentivada, o abono de férias, a licença prêmio
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

indenizada, a PLR e o auxílio transporte, prazo decadencial e multa
qualificada.
VERBAS ESTRANHAS AO LANÇAMENTO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR.
Não há interesse de agir na insurgência contra parcelas que nem
mesmo foram objeto do lançamento, como já fora reconhecido pelo
Acórdão a quo.
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
REJEIÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do
procedimento fiscal de planejamento e controle das atividades de
fiscalização que pode ter o prazo de validade de 120 dias,
admitidas prorrogações.
DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO
NO ART. 173, I CTN.
Constatado o recolhimento a menor e ausente comprovação da
prática de dolo, fraude ou simulação, inaplicável o prazo
decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
CONTRIUBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AJUDAS DE CUSTO.
INCIDÊNCIA.
A al. “g” do § 9o do art. 28 exclui da base de cálculo das
contribuições somente a ajuda de custo que for paga em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
CONTRIUBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. SÚMULAS No 207 E 688 STF.
As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se
tacitamente convencionadas, integrando o salário (Súmula no 207
STF). É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre
o 13o salário (Súmula no 688 STF).
CONTRIUBUIÇÕES
SOCIAIS
SOBRE
SALÁRIO-
MATERNIDADE. RE No 576.967 REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
CONTRIUBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE VERBA PAGA EM
RAZÃO DO AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR
MOTIVO DE DOENÇA E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
REsp N° 1.230.957/RS. RECURSO REPETITIVO.
Não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15
(quinze) dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e
sobre o aviso prévio indenizado. (Processo no. 10945.721387/2012-
77)
A sanção ora apreciada também alberga as obrigações principais lançadas nos
processos de nos 10945.721384/2012-33 e 10945.721386/2012-22, ambos apreciados pela eg. a
Turma Especial em 2015 e 2014, respectivamente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. QUINZE PRIEIROS DIAS DE
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

AFASTAMENTO DO EMPREGADO, POR DOENÇA OU
ACIDENTE. 1/3 (UM TERÇO) SOBRE FÉRIAS E AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. STJ. POSICIONAMENTO ATUAL.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A
NOVA SISTEMÁTICA LEGAL.
1. Em relação aos valores pagos pelo empregador, nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do empregado, por doença ou
acidente, assim como no que tange ao adicional de 1/3 (um terço)
sobre as férias, equivocado o posicionamento dos julgadores da
primeira instância administrativa. In casu, há que se considerar o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça STJ.
2. Na mesma direção outra recente decisão do STJ (Resp
1.230.957), que na sistemática do art. 543-C do CPC (recurso
repetitivo), estabeleceu a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração (i) nos 15 dias anteriores à
concessão de auxílio-doença, (ii) do terço constitucional de férias
indenizadas ou gozadas; e (iii) do aviso prévio indenizado.
3. A multa de ofício foi corretamente aplicada, conforme se pode
verificar do item 20 do acórdão recorrido.
Recurso Voluntário Provido em Parte (Acórdão no 2803-004.204,
Recurso Voluntário, Relator(a) Amilcar Barca Teixeira Junior, 3a
Turma Especial – Data da Sessão 11/03/2015)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/04/2009
MPF/ AUSÊNCIA DE NULIDADE
Mandado de Procedimento Fiscal, instituído pelo Decreto n.
3.969/2001, é apenas um instrumento de natureza jurídica
administrativo-gerencial, que não afeta o ato de lançamento
lavrado posterior ao final do prazo de encerramento de
fiscalização. Tanto que o MPF não tem o condão de interromper a
decadência, como faz a ciência da NFLD que consubstancia o ato
de lançamento do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PAGAMENTOS A SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
DIFERENÇA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO
A empresa é obriga a arrecadar as contribuições devidas em razão
da remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais. Constatada a diferença entre o que declarado em GFIP
e os valores constantes em folhas de pagamento, correta a
autuação. (Acórdão no 2803-003.872, Recurso Voluntário,
Relator(a) Gustavo Vettorato, 3a Turma Especial – Data da Sessão
02/12/2014)
No Acórdão de no 2803-004.204 (relativo ao processo no 10945.721384/2012-
33) foi dado parcial ao recurso e determinada a exclusão apenas das verbas relativas a “(...)15
primeiros dias de afastamento do empregado, por doença ou acidente, o 1/3 (um terço) de férias
indenizadas ou gozadas, aviso prévio indenizado e vale-transporte”; ao passo que no Acórdão de
no 2803-003.872 (relativo ao processo no 10945.721386/2012-22) foi negado provimento ao
recurso, por maioria de votos, “(...) nos termos do voto vencedor redator designado Conselheiro
Oseas Coimbra Junior. Vencido o Conselheiro Gustavo Vettorato”.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721388/2012-11

Assim, as exclusões da base de cálculo da contribuição previdenciária
ultimadas nos autos das obrigações principais acima mencionados deverão refletir na imputação
da sanção aplicada.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que a multa seja
recalculada considerando o decidido nos processos de nos 10945.721385/2012-88,
10945.721387/2012-77 e 10945.721384/2012-33.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital